Tribunal: STF
Processo: ARE 1578872
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Progressão funcional. Servidores públicos estaduais. Lei estadual nº 13.332, de 2007. Exigência de pós-graduação stricto sensu. Constitucionalidade. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Precedentes. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto por servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco contra acórdão mediante o qual mantida a constitucionalidade da exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional a determinados padrões da carreira.



    2. A recorrente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da exigência de mestrado ou doutorado para acesso a todos os padrões salariais do cargo, alegando violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia (arts. 37 e 39 da CRFB), uma vez que a legislação passaria a exigir nível superior para cargo de nível médio e estabeleceria tratamento diferenciado em relação aos juízes.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, após rejeitar embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional a determinados padrões da carreira de servidor(a) público(a) é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia previstos nos arts. 37 e 39 da Constituição da República e (ii) se a análise da matéria em recurso extraordinário é inviável, diante da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    5. Rever as razões que embasaram o acórdão recorrido quanto à constitucionalidade da exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional demanda o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional local (Lei estadual nº 13.332, de 2007), providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    6. O Tribunal de origem justificou a exigência, assentando que o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão, em consonância com o postulado da razoabilidade e proporcionalidade, e que a pós-graduação é acessível gratuitamente, não havendo discriminação indevida em relação a outras carreiras.



    7. Não se configura ofensa constitucional direta, não sendo admissível o recurso extraordinário.



    8. Não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, afastando a admissibilidade do recurso pela al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB.



    9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37 e 39; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei estadual nº 13.332, de 2007, art. 1º, parágrafo único, art. 15, art. 24, § 3º; RISTF, art. 21, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.505.660/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 1º/08/2024; STF, ARE nº 1.513.390/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/09/2024; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. TJPE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVESTIDURA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PÓS-GRADUAÇÃO. ENSINO PÚBLICO E GRATUITO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. No controle incidental de constitucionalidade, a parte deduz em juízo a sua pretensão através de um processo constitucional subjetivo, com o intuito de que sejam julgados a constitucionalidade do dispositivo invocado, e, em seguida, o caso concreto e o alegado direito. A adequação da norma suscitada ao parâmetro constitucional indicado é previamente julgada e, em seguida, é submetida a julgamento a situação concreta, com ou sem a incidência da norma questionada, a depender do resultado da questão constitucional. 



    2. Deve o legislador, para agir em compatibilidade com o postulado da razoabilidade, eleger uma causa existente ou suficiente para a atuação estatal. Para aferir a proporcionalidade dos atos legislativos, deve-se verificar a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito do ato. 



    3. No caso concreto, o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão. A formação jurídica advinda de mestrado ou doutorado representa ao mesmo tempo aquisição de conhecimentos jurídicos aprofundados para o servidor e otimização da prestação jurisdicional, aspectos que superam a alegada desvantagem individual do esforço que representa a obtenção do título. Precedentes. 



    4. Os requisitos para investidura em cargo público e para progressão por aquisição de título nesse mesmo cargo (promoção por escolaridade adicional ou progressão vertical) podem ser distintas, não se constituindo a diversidade de regras em afronta à Constituição Federal. Precedentes. 



    5. A discriminação entre as exigências para as carreiras de servidor e de juiz do TJPE se justificam pelos demais aspectos peculiares de cada um dos cargos. 



    6. A pós-graduação é acessível não somente em estabelecimentos particulares, mas também em instituições que oferecem os cursos de forma gratuita. 



    7.Apelação improvida.” (e-doc. 46, p. 10-11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 37 e 39 da Constituição da República.



    3.1. Afirma que, “tendo em vista a restrição de acesso ao nível C-V da carreira, a qual é manifestamente inconstitucional, só restou à autora a busca pelo judiciário para garantir seu direito constitucional ao acesso a todos os padrões salariais de seu cargo. Nesse sentido, por via indireta, ao exigir mestrado/doutorado para a sua progressão, a legislação passou a exigir nível superior para cargo que a lei exige apenas nível médio” (e-doc. 51, p. 3).



    3.2. Sustenta que “deve ser declarada a inconstitucionalidade da exigência de um curso de mestrado ou doutorado para que a autora tenha acesso a todos os padrões salariais de seu cargo tendo em vista o ferimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o tratamento diferenciado: Para que juízes, os quais ocupam cargos típicos de Estado, possam ter acesso a todos os padrões salariais de sua carreira é necessário apenas a participação em cursos de aperfeiçoamento; Para que os servidores administrativos do TJPE possam ter acesso a todos os padrões salariais de sua carreira é necessário que possuam um curso de mestrado ou doutorado” (e-doc. 51, p. 16).



    3.3. Pede “1) seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário; 2) seja reformado o acórdão proferido para julgar procedentes os pedidos da autora” (e-doc. 51, p. 24).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    5. A agravante alega que “a contrariedade manifesta aos artigos 37 e 39 da Constituição Federal de 1988, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, o Recurso Extraordinário deve ser admitido. Contudo, na remota hipótese de se entender que o RE interposto com fundamento na alínea ‘a’ do art. 102 da CF/88 não deve ser admitido, esse deverá ser admitido com fundamento na alínea ‘c’ do art. 102 da CF/88” (e-doc. 56, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e de legislação infraconstitucional local. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação local que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) O dispositivo ora questionado dispõe acerca da necessidade de mestrado ou doutorado pelo servidor do TJPE para que seja possível a ascensão funcional nos últimos patamares das carreiras funcionais dos servidores do Tribunal. Vejamos:



    Art. 24. Resolução do Tribunal de Justiça disporá sobre a progressão funcional, observados os seguintes princípios mínimos: (Redação alterada pelo art. 1° da Lei n° 15.539, de 1° de julho de 2015.) 



    § 3º A progressão funcional para os padrões da Classe C-V, além dos requisitos enumerados no § 1º deste artigo, exige certificado de conclusão ou diploma em curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), reconhecido ou revalidado pelo Ministério da Educação, ou mestrado profissional ofertado pela Escola Judicial ou por ela reconhecido, desde que realizados na área jurídica, na área de atuação do(a) servidor(a) neste Poder, ou em gestão judiciária, cujas especificidades serão objeto de regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça. (Redação alterada pelo art. 8º da Lei nº 18.234, de 3 de julho de 2023.)



    (...)



    Aqui, tem-se que Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, em seu art. 1º, parágrafo único, justifica a exigência da qualificação questionada:



    Art. 1° Fica instituído, na forma desta Lei Ordinária, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, que define a nova Política de Valorização Funcional dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 



    Parágrafo único. O presente Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos busca garantir a valorização dos servidores, mediante a igualdade de oportunidades e do desenvolvimento profissional em carreiras, que associem a ascensão funcional a um sistema permanente de qualificação, como forma de melhoria contínua da prestação jurisdicional.



    Justifica-se a regra que exige a pós-graduação stricto sensu na área jurídica como requisito de progressão funcional visa propiciar a melhoria na qualificação dos servidores do Tribunal. A exigência está em consonância com os demais requisitos para a ascensão funcional previstos ao longo da carreira do servidor, tais como a Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF (art. 15 da Lei n. 13.332/2007). 



    E ainda, a causa externa que justifica o requisito para progressão funcional é a melhoria da prestação do serviço público, com a aquisição de conhecimentos jurídicos de forma aprofundada pelo servidor e a consequente otimização do seu desempenho funcional. A regra cuja constitucionalidade questiona a parte autora está, assim, de acordo com o postulado da razoabilidade.



    No caso do estabelecimento da pós-graduação stricto sensu como requisito para o atingimento dos últimos patamares da escala de progressão funcional, é possível concluir que a exigência promove melhoria na qualificação do servidor, o qual passa a deter conhecimentos jurídicos do mais alto nível para a prestação de serviço jurisdicional de excelência, de acordo o melhor interesse da coletividade. Ademais, não se vislumbra melhor formação jurídica do que aquela oferecida pela Academia em nível de mestrado ou doutorado para a qualificação do servidor. 



    Com isso, as vantagens da qualificação superior, com o incremento no nível da prestação aos jurisdicionados, supera a desvantagem individual do servidor de ser compelido a buscar aprimorar seus estudos em nível de pós-graduação, em atendimento ao princípio da supremacia do interesse público. 



    Sendo assim, cumpre-se a razoabilidade e a proporcionalidade.



    (...)



    Da leitura do texto legal, não se vislumbra qualquer impedimento à exigência de pós-graduação para progressão. Ao revés do alegado pelo apelante, o § 2º da norma constitucional prevê o aprimoramento técnico e intelectual do servidor ao longo da carreira pública, inclusive como requisito de ascensão funcional. O fato de não mencionar expressamente o termo pós-graduação não significa que o legislador ordinário não possa instituir o requisito como condição para a progressão. 



    A norma estadual questionada se amolda aos termos do dispositivo constitucional transcrito e não está, como pretende a parte recorrente, a impedir a progressão funcional do servidor. A menção, pela Constituição, do dever de observância, na fixação dos valores de remuneração do servidor, dos requisitos de investidura, da natureza, grau de responsabilidade e complexidade dos cargos, não implica no engessamento das regras de progressão sob esses requisitos, situação que impediria avanço nas condições de exercício das funções públicas. O caminho natural do servidor em seu exercício profissional é o desenvolvimento da sua competência funcional para além dos limites inicialmente estabelecidos no momento do ingresso no serviço público. 



    A própria interpretação do texto constitucional permite ao legislador ordinário compreender os cursos de aperfeiçoamento mencionados no artigo constitucional como cursos oferecidos pela Academia. 



    Importante esclarecer que, de toda forma, o servidor não sofrerá nenhuma sanção se não atender ao requisito da pós-graduação, mas apenas suportará o ônus de não ascender por completo na carreira, uma vez que a exigência se restringe tão somente aos últimos padrões da escala de progressão (P19 a P21), o que compreende menos de 15% da totalidade dos padrões.



    (...)



    A carreira da magistratura possui inúmeros critérios de ascensão funcional inexistentes para os servidores, tais como impossibilidade de promoção para o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão (art. 93, II, “e”, da CF) ou cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento como condição para a vitaliciedade no cargo (inciso IV do mesmo artigo), além de outras limitações no exercício da função jurisdicional peculiares à carreira, como, por exemplo, residência obrigatória na comarca em que atua (inciso VII). 



    Sendo assim, das diferenças elencadas, depreende-se não haver discriminação indevida em desfavor do servidor na exigência da pós-graduação stricto sensu.



    (...)



    Ademais, a Escola Judicial de Pernambuco – ESMAPE oferece, sem custo para o servidor, curso de mestrado em cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 



    Ou seja, ao contrário do que afirma a parte autora, é possível a aquisição do título de pós-graduação stricto sensu sem ônus financeiro para o discente.



    (...)



    Tendo em conta a constitucionalidade do art. 24 da Lei estadual n. 13.332/2007, que prevê, como requisito para a progressão dos servidores do TJPE para os padrões da classe C-V, a diplomação em curso de pós-graduação stricto sensu, bem como afastado o argumento da parte autora de que o custeio da mensalidade do curso seria óbice à aquisição do título, conclui-se não ser possível à parte autora ou a qualquer outro servidor deste Tribunal ascender aos níveis de progressão mencionados sem preencher a condição prévia positivada no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos respectivo.” (e-doc. 46, p. 4-9).



    8. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional local aplicável, Lei estadual nº 13.332, de 2007, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.  



    8.1. Nesse sentido, em caso idêntico, em que tratou da Lei estadual nº 13.332, de 2017, do Estado de Pernambuco, progressão/promoção funcionais, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 13.332/2007. TJPE. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVESTIDURA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PÓS GRADUAÇÃO. ENSINO PÚBLICO E GRATUITO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Garanhuns, o qual julgou a ação nos seguintes termos.



    2. Pretende a parte apelante a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo de lei que condiciona, no âmbito deste TJPE, a progressão funcional para a Classe C-V à conclusão de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) pelo servidor.



    3. Requer a reforma da sentença recorrida e a procedência dos pedidos, no sentido de determinar que: a) a ré se abstenha de exigir o requisito de apresentação de diploma de mestre/doutor, caso o feito seja julgado antes que ocorra a lesão; b) a ré efetue a progressão da autora, independentemente da apresentação dos referidos diplomas, caso o feito seja julgado após a ocorrência de lesão a seu direito



    4. No controle incidental de constitucionalidade, a parte deduz em juízo a sua pretensão através de um processo constitucional subjetivo, com o intuito de que sejam julgados a constitucionalidade do dispositivo invocado, e, em seguida, o caso concreto e o alegado direito. A adequação da norma suscitada ao parâmetro constitucional indicado é previamente julgada e, empós, é submetida a julgamento a situação concreta, com ou sem a incidência da norma questionada, a depender do resultado da questão constitucional.



    5. Deve o legislador, para agir em compatibilidade com o postulado da razoabilidade, eleger uma causa existente ou suficiente para a atuação estatal. Para aferir a proporcionalidade dos atos legislativos, deve-se verificar a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito do ato.



    6. No caso concreto, o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão. A formação jurídica advinda de mestrado ou doutorado representa ao mesmo tempo aquisição de conhecimentos jurídicos aprofundados para o servidor e otimização da prestação jurisdicional, aspectos que superam a alegada desvantagem individual do esforço que representa a obtenção do título. Precedentes.



    7. Os requisitos para investidura em cargo público e para progressão por aquisição de título nesse mesmo cargo (promoção por escolaridade adicional ou progressão vertical) podem ser distintas, não se constituindo a diversidade de regras em afronta à Constituição Federal. Precedentes.



    8. A discriminação entre as exigências para as carreiras de servidor e de juiz do TJPE se justificam pelos demais aspectos peculiares de cada um dos cargos.



    9. A pós-graduação é acessível não somente em estabelecimentos particulares, mas também em instituições que oferecem os cursos de forma gratuita. Declarara a constitucionalidade do art. 24 da Lei estadual n. 13.332/2007. Recurso desprovido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    (ARE nº 1.505.660/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 1º/08/2024, p. 02/08/2024, grifos nossos).



    8.2. No mesmo sentido, o ARE nº 1.513.390/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/09/2024, p. 13/09/2024.



    9. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Consta do acórdão recorrido que: “Justifica-se a regra que exige a pós-graduação stricto sensu na área jurídica como requisito de progressão funcional visa propiciar a melhoria na qualificação dos servidores do Tribunal. A exigência está em consonância com os demais requisitos para a ascensão funcional previstos ao longo da carreira do servidor, tais como a Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF (art. 15 da Lei n. 13.332/2007)” (e-doc. 46, p. 4). Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 46, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator